Tribunal: TJMT
Processo: 0022390-96.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022390-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CELSO FLAVIO DA SILVA - CPF: 985.007.911-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ALBERTO DA SILVA - CPF: 906.307.261-91 (EMBARGADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), JENIFER SENA DE MATTOS registrado(a) civilmente como JENIFER SENA DE MATTOS - CPF: 069.112.209-12 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JENIFER SENA DE MATTOS registrado(a) civilmente como JENIFER SENA DE MATTOS - CPF: 069.112.209-12 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), CELSO FLAVIO DA SILVA - CPF: 985.007.911-87 (EMBARGANTE), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), JOAQUIM ALBERTO DA SILVA - CPF: 906.307.261-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU, E ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (BUSCA E APREENSÃO) - CAUTELAR E ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA MEDIANTE ESTELIONATO - AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ - VÍCIOS ALEGADOS PELA AUTORA CARACTERIZADOS - VÍCIOS SUSCITADOS PELO RÉU NÃO RECONHECIDOS - DEVER DE RESTITUIR O VEÍCULO OU, NA IMPOSSIBILIDADE, VALOR DO BEM NO ATO DA TRANSAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - SENDO PROVIDO O APELO, DEVE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SEREM INVERTIDOS - EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDO - EMBARGOS DO RÉU REJEITADO.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. Tratando-se de fraude na aquisição de veículo, na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de restituição do valor do bem no ato da transação, devidamente atualizada, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do momento do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

3. Considerando que a autora teve seu recurso de apelação provido, tem-se que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, a fim de recair em desfavor do réu a obrigatoriedade do pagamento.

4. No que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando que não houve condenação contra a autora, há de ser considerado o proveito econômico obtido com a demanda em discussão.

5. Acórdão parcialmente reformado.

6. Embargos da autora acolhidos.

7. Embargos do réu rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaraçõeso opostos tanto pela autora
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
, quanto pelo réu,
JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a autora e embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado, suscitando haver obscuridade no que tange ao valor referente à motocicleta, aduzindo que “
ao definir a Tabela FIPE como parâmetro para a devolução do valor do veículo, há notório prejuízo à embargante
”; pugnando “
tenha como parâmetro o referido art. 389 do Código Civil, com a devolução do valor do bem (R$ 24.900,00), acrescido de atualização monetária, na forma da Súmula 43 do STJ5 e juros moratórios, a partir da data do efetivo prejuízo, ou se assim não entender, que os juros de mora incidam a contar da citação do Embargado (art. 405 do CC)
”.

Ademais, suscita acerca de suposta omissão acerca da inversão dos ônus probatórios; bem como erro material a respeito do parâmetro para o pagamento das verbas sucumbências, mencionando que, por não possuir nenhuma condenação contra si, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao embargado deve ser fixada sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, eis que inexistente para a concessionária.

O réu Joaquim Alberto da Silva, ao opor seus aclaratórios, cita acerca de supostas omissão e obscuridade, alegando que o acórdão recorrido deixou de observar o conjunto probatório existente nos autos, eis que sempre agiu em boa-fé. Ademais, defende o exercício do legítimo direito de ação, com fito a proteger o constitucional direito de propriedade.

Assim, pugna o réu pelo acolhimento de seus embargos a fim de sanar os supostos vícios, conferindo efeitos infringentes ao recurso para revisar o acórdão recorrido.

Contrarrazoando os embargos autorais, cita o réu que “
não se vislumbram os defeitos apontados, motivo porque merecem serem os aclaratórios improvidos
”.

Em contrapartida, a autora, em suas contrarrazões, defende que o réu pretende apenas rediscutir a matéria já dirimida, uma vez que inexistem os vícios pelo réu apontados, pugnando seja aplicada multa pela oposição de aclaratórios patentemente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela autora Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas LTDA, quanto pelo réu, Joaquim Alberto da Silva, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (BUSCA E APREENSÃO) - CAUTELAR E ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA MEDIANTE ESTELIONATO - DOCUMENTOS ILICITAMENTE UTILIZADOS - ADQUIRENTE QUE, TENDO CONHECIMENTO E INFORMAÇÕES ACERCA DO BEM, REALIZA A COMPRA POR PREÇO BEM INFERIOR AO DE MERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Aquele que adquire bem a preço vil não age de boa-fé, ainda mais quando o adquirente possui intimidade e informações acerca do bem. 2. Ao caso, deve-se impor multa pela litigância de má-fé ante o comportamento temerário da parte que, tentando retirar restrição veicular, ajuíza nova demanda de forma silente. 3. Há possibilidade de ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva de partes, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a autora acerca de vícios no acórdão exarado no que tange à atualização do valor do bem; inversão dos ônus sucumbenciais, bem como alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Acerca da atualização do valor do bem, há obscuridade conforme suscitado, eis que, na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de restituição do valor do bem no ato da transação, devidamente atualizada, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do momento do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ademais, considerando que a autora teve seu recurso de apelação provido, tem-se que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, a fim de recair em desfavor dos réus a obrigatoriedade do pagamento.

Contudo, no que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, há de ser considerado o proveito econômico obtido pelo autor com a demanda em discussão.

No que tange aos embargos do réu, apesar de mencionar estar o acórdão eivado com omissão, contradição e obscuridade, deixou o embargante de caracterizar os vícios alegados.

Requer o réu “
sejam acolhidos os presentes para sanar omissão quanto a existência de provas da regular procedência do bem quando da aquisição
” bem como obscuridade “
quanto a supostas possíveis práticas que efetivamente se amoldassem nos dispositivos indicados para a aplicação de penalidade por litigância de má-fé
”.

Contudo, ao contrário do alegado pelo réu, do contexto das provas anexadas aos autos, foi rejeitado a condição de adquirente de boa-fé alegada pelo réu Joaquim Alberto da Silva, eis que não juntou aos autos documento algum acerca da sua operação de aquisição da motocicleta, que foi intermediada por Enoque da Silva Barbosa, a fim de contrapor o valor acordado, evidenciando ter adquirido o bem com preço 40% (quarenta por cento) abaixo do valor, preço bem inferior ao praticado no mercado.

No que tange à alegada contradição, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 - DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS - BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO - TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6o E 9o, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - OMISSÃO - QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
. É cabível a interposição dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. (TJMT - N.U 1000611-89.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Assim, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Por fim, apesar de não restarem reconhecidos os vícios mencionados pelo réu em seu aclaratório, não há caracterização da utilização dos embargos para fins meramente protelatórios, mostrando-se descabida a aplicação da multa prevista no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu e ACOLHO os embargos de declaração opostos pela autora, determinando que, na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de restituição do valor do bem no ato da transação, devidamente atualizado, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do momento do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, invertendo os ônus sucumbenciais e determinando sejam arbitrados os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023